Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742322-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel Pereira dos Santos em face de decisão (ID 42180579) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos pela instituição financeira Ré na conta corrente e benefício previdenciário do Agravante. Nas razões recursais (ID 42178337), afirma, em resumo, que foram contratados empréstimos em nome dele perante o banco Réu, desde abril de 2020, de forma fraudulenta. Aduz que os descontos indevidos realizados comprometem grande parte da renda que recebe, prejudicando o sustento dele e da família. Assevera ter comprovado que o suposto valor contratado nunca foi transferido para a conta corrente dele. Defende que, diversamente do que consignado no decisum agravado, o requerimento de tutela de urgência versa a respeito da suspensão dos aludidos descontos indevidos até julgamento final do feito, e não sobre a extinção deles, objeto do mérito da ação. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados na conta corrente e no extrato de benefício dele em razão dos referidos empréstimos, sob pena de multa diária. Sem preparo, porquanto foi deferido no juízo de origem o benefício da gratuidade de justiça (ID 42180579). Brevemente relatado. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a existência de tais requisitos. A análise dos argumentos trazidos aos autos pela parte Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Destaque-se que, nesta fase inicial do processo de origem, não é possível afirmar, compulsada a documentação apresentada, que a contratação dos empréstimos questionados ocorreu mediante fraude, e, assim, estabelecer a consequente responsabilidade da instituição financeira Ré. Ressalte-se, por exemplo, que o contrato de empréstimo consignado indicado como fraudulento (ID 42180581), o qual aparelha o pedido de antecipação da tutela recursal nesta instância, foi firmado em 16/4/2020, no montante de R$ 10.425,71 (dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), havendo previsão de desconto, a partir de 5/6/2020, de parcelas no importe de R$ 236,54 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, examinados os autos, além de não verificar o depósito da referida quantia na conta corrente do Agravante – fato por ele aduzido nas razões recursais – também não é possível inferir a existência dos descontos relativos à mencionada contratação (ID 42180584). Acrescente-se que, analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator